Tribunal: TJDFT
Processo: 0038351-60.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TERRACAP. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA NÃO REALIZADAS. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
I. Evidenciado o descumprimento das obrigações pactuadas pela vendedora, o comprador tem direito subjetivo à resolução do contrato.
II. A resolução tem como consectário a volta dos contratantes ao estado patrimonial anterior, de maneira a desfazer todo o intercâmbio patrimonial ocorrido em função do contrato.
III. Recurso parcialmente provido.